Tribunal: TCU
Processo: 009.733/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Goiatins/TO por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2016

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Município de Goiatins/TO por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE no exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Vinicius Donnover Gomes, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as do Sr. Vinicius Donnover Gomes, condenando-o em débito pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS: Data Valor (R$) 29/1/2016 1.000,00 29/1/2016 1.000,00 29/1/2016 1.000,00 29/1/2016 337,62 5/4/2016 1.000,00 2/5/2016 400,00 14/1/2016 630,00 14/1/2016 170,00 29/1/2016 445,00 29/1/2016 1.000,00 29/1/2016 1.000,00 29/1/2016 650,00 19/2/2016 400,00 19/2/2016 1.100,00 19/2/2016 520,00 19/2/2016 880,00 14/1/2016 1.000,00 14/1/2016 2.085,30 14/1/2016 2.085,30 14/1/2016 800,00 14/1/2016 1.000,00 14/1/2016 700,00 14/1/2016 1.650,00 29/1/2016 910,00 29/1/2016 2.547,80 29/1/2016 880,00 29/1/2016 880,00 31/3/2016 2.547,80 31/3/2016 3.820,00 31/3/2016 1.650,00 31/3/2016 880,00 31/3/2016 1.000,00 5/4/2016 520,00 6/4/2016 4.800,00 6/4/2016 645,00 6/4/2016 350,00 11/4/2016 330,00 13/4/2016 6.000,39 13/4/2016 1.000,00 13/4/2016 1.800,00 14/4/2016 880,00 14/4/2016 900,00 20/4/2016 850,00 4/5/2016 600,25 5/5/2016 1.000,00 5/5/2016 880,00 5/5/2016 3.152,50 5/5/2016 800,00 5/5/2016 880,00 6/5/2016 930,00 6/5/2016 1.450,00 6/5/2016 860,00 6/5/2016 220,00 6/5/2016 1.700,00 6/5/2016 2.020,00 6/5/2016 1.100,00 6/5/2016 880,00 6/5/2016 870,00 6/5/2016 337,50 6/5/2016 3.736,16 9/5/2016 1.000,00 10/5/2016 3.500,00 10/5/2016 342,00 10/5/2016 1.650,00 10/5/2016 1.000,00 10/5/2016 215,00 11/5/2016 1.000,00 11/5/2016 1.271,61 11/5/2016 1.021,61 11/5/2016 1.000,00 12/5/2016 4.005,95 12/5/2016 2.547,80 12/5/2016 180,74 12/5/2016 800,00 12/5/2016 400,00 12/5/2016 400,00 18/5/2016 200,00 19/5/2016 880,00 19/5/2016 3.000,00 19/5/2016 1.000,00 19/5/2016 3.736,16 19/5/2016 880,00 19/5/2016 900,00 19/5/2016 100,00 19/5/2016 100,00 19/5/2016 100,00 19/5/2016 100,00 20/5/2016 1.100,00 20/5/2016 1.650,00 31/5/2016 350,65 31/5/2016 1.000,00 31/5/2016 880,00 31/5/2016 2.000,00 31/5/2016 880,00 31/5/2016 1.000,00 31/5/2016 1.100,00 31/5/2016 880,00 31/5/2016 1.000,00 31/5/2016 1.650,00 1/6/2016 880,00 3/6/2016 3.901,24 3/6/2016 645,00 3/6/2016 490,00 7/6/2016 1.200,00 7/6/2016 3.736,16 7/6/2016 4.000,00 7/6/2016 3.000,00 7/6/2016 2.547,00 7/6/2016 200,00 8/6/2016 700,00 8/6/2016 1.610,00 9/6/2016 2.939,00 9/6/2016 3.650,00 15/6/2016 2.851,16 15/6/2016 3.185,60 23/6/2016 260,00 23/6/2016 260,00 23/6/2016 2.200,00 23/6/2016 1.300,00 23/6/2016 2.285,00 23/6/2016 1.100,00 30/6/2016 2.593,20 1/7/2016 260,00 1/7/2016 15.000,00 1/7/2016 5.789,00 1/7/2016 1.314,00 6/9/2016 880,00 6/9/2016 2.000,00 9/9/2016 2.200,00 9/9/2016 2.547,80 9/9/2016 2.547,80 9/9/2016 300,00 9/9/2016 1.760,00 9/9/2016 2.200,00 9/9/2016 2.000,00 9/9/2016 2.000,00 9/9/2016 2.000,00 9/9/2016 2.904,20 13/9/2016 7.776,50 13/9/2016 1.760,00 13/9/2016 1.715,00 14/9/2016 3.000,00 14/9/2016 2.129,11 23/9/2016 2.547,80 23/9/2016 1.000,00 23/9/2016 1.100,00 23/9/2016 1.992,80 23/9/2016 2.904,80 23/9/2016 880,00 23/9/2016 1.000,00 27/9/2016 1.992,80 27/9/2016 880,00 11/10/2016 691,20 14/10/2016 335,00 21/10/2016 5.500,00 25/10/2016 800,00 26/10/2016 2.175,00 28/10/2016 2.200,00 28/10/2016 2.547,80 28/10/2016 2.700,00 28/10/2016 880,00 28/10/2016 880,00 28/10/2016 1.992,80 28/10/2016 1.100,00 28/10/2016 1.992,80 28/10/2016 1.000,00 28/10/2016 7.000,00 28/10/2016 2.904,80 1/11/2016 700,00 1/11/2016 900,00 1/11/2016 880,00 1/11/2016 4.000,00 3/11/2016 5.000,00 3/11/2016 544,27 3/11/2016 393,96 18/11/2016 165,00 18/11/2016 165,00 18/11/2016 5.335,00 18/11/2016 5.335,00 18/11/2016 4.004,90 18/11/2016 140,00 23/11/2016 2.000,00 25/11/2016 320,00 25/11/2016 1.000,00 29/11/2016 370,00 29/11/2016 630,00 1/12/2016 2.392,07 1/12/2016 233,51 2/12/2016 3.000,00 5/12/2016 2.200,00 5/12/2016 3.000,00 5/12/2016 1.000,00 5/12/2016 1.100,00 5/12/2016 880,00 5/12/2016 1.992,80 5/12/2016 880,00 5/12/2016 1.000,00 5/12/2016 980,00 7/12/2016 1.992,80 7/12/2016 2.547,80 7/12/2016 2.904,80 8/12/2016 1.000,00 8/12/2016 1.222,20 8/12/2016 900,00 8/12/2016 800,00 8/12/2016 880,00 8/12/2016 1.000,00 9/12/2016 3.000,00 9/12/2016 4.021,00 22/12/2016 1.300,00 23/12/2016 165,00 23/12/2016 5.335,00 28/12/2016 7.989,50 29/12/2016 1.445,00 29/12/2016 2.200,00 29/12/2016 2.200,00 29/12/2016 8.214,07 29/12/2016 899,60 29/12/2016 165,00 29/12/2016 900,00 29/12/2016 800,00 29/12/2016 880,00 29/12/2016 5.335,00 29/12/2016 1.270,00 29/12/2016 836,00 29/12/2016 5.928,00 29/12/2016 2.547,80 29/12/2016 2.547,80 29/12/2016 2.000,00 29/12/2016 2.000,00 29/12/2016 2.000,00 29/12/2016 2.000,00 29/12/2016 1.100,00 29/12/2016 1.100,00 29/12/2016 1.000,00 29/12/2016 1.000,00 29/12/2016 1.000,00 29/12/2016 1.000,00 29/12/2016 1.320,00 29/12/2016 1.320,00 29/12/2016 440,00 29/12/2016 17.006,00 30/12/2016 1.375,00 30/12/2016 1.891,22 30/12/2016 1.061,40 30/12/2016 250,00 30/12/2016 760,00 30/12/2016 2.800,00 30/12/2016 4.500,00 30/12/2016 1.090,75 30/12/2016 1.900,00 30/12/2016 2.000,00 30/12/2016 2.893,00 9.3. aplicar ao Sr. Vinicius Donnover Gomes a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. dar ciência desta decisão ao responsável, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Procuradoria da República no estado de Tocantins, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.